Tribunal: TJSP
Processo: 2074066-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Inconformismo. Alegação de nulidade do título executivo já que foi a exequente que não cumpriu sua parte no contrato. Matéria que deve ser deduzida em embargos à execução. Entendimento pacificado a respeito da utilização da exceção de pré-executividade, em que consagrado que o seu cabimento se dá

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Inconformismo. Alegação de nulidade do título executivo já que foi a exequente que não cumpriu sua parte no contrato. Matéria que deve ser deduzida em embargos à execução. Entendimento pacificado a respeito da utilização da exceção de pré-executividade, em que consagrado que o seu cabimento se dá apenas em casos de matéria de ordem pública na qual se dispense a dilação probatória. Recurso Especial repetitivo no 1110925/SP. Decisão mantida. Recurso não provido.